Tribunal: CARF
Processo: 13821.720316/2015-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13821.720316/2015-94 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-001.942 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
28 de janeiro de 2020 Recorrente
Recorrente
OSVALDO BATISTA RAFACHINHO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
A denúncia espontânea (art.138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. Inteligência da
Súmula Vinculante n° 49 deste Colendo CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminare suscitada no recurso e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:
Versa o presente processo sobre lançamento no qual é exigido da
contribuinte acima identificada crédito tributário de multa por atraso na entrega
de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP,
relativa ao ano-calendário de 2010. O enquadramento legal foi o art. 32-A da Lei
8.212, de 1991, com redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13821.720316/2015-94
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-001.942 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13821.720316/2015-94

Ciente do lançamento, a contribuinte ingressou com impugnação
alegando, em síntese, o que se segue: que não houve dupla visita, ocorrência de
denúncia espontânea, princípios.
Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando que:
- tanto a r. decisão, quanto os lançamentos são nulos;
- houve cerceamento do direito a ampla defesa;
- a decisão é nula por falta de apreciação dos argumentos de defesa.
Ratifica as alegações da impugnação.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A r. decisão revisanda, julgou improcedente a impugnação, assim se
manifestando:

Trata-se de analisar lançamento referente à multa por atraso na
entrega de GFIP relativa ao ano-calendário de 2010. A impugnante alega que
não houve dupla visita, ocorrência de denúncia espontânea, princípios.
Em relação ao benefício da dupla visita, insculpido na Lei
Complementar (LC) no 123, de 14 de dezembro de 2006, art. 55, ele não se aplica
às multas por atraso na entrega de declarações, como se depreende da leitura do
próprio dispositivo, que remete à fiscalização, no que se refere aos aspectos
trabalhista, metrológico, sanitário, ambiental, de segurança e de uso e ocupação
do solo.
No que se refere à multa em si, de plano, esclareça-se que o art. 7o,
V, da Portaria MF no 341, de 12 de julho de 2011, expressamente determina a
vinculação do julgador administrativo. A autoridade administrativa, por força de
sua vinculação ao texto da norma legal, e ao entendimento que a ele dá o Poder
Executivo, deve limitar-se a aplicá-la, sem emitir qualquer juízo de valor acerca
da sua constitucionalidade ou outros aspectos de sua validade.
(...)
O auto de infração indica que houve fato gerador de contribuição
previdenciária na competência em que houve o lançamento da multa.
A exigência da penalidade independe da capacidade financeira ou
de existência de danos causados à Fazenda Pública. Ela é exigida em função do
descumprimento da obrigação acessória. A possibilidade de ser considerada, na
aplicação da lei, a condição pessoal do agente não é admitida no âmbito
administrativo, ao qual compete aplicar as normas nos estritos limites de seu
conteúdo, sem poder apreciar arguições de cunho pessoal.
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-001.942 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13821.720316/2015-94

Assim, não assiste razão à impugnante ao pleitear a exclusão
multa, aplicada de acordo com a legislação que rege a matéria.
Sobre a denúncia espontânea, esclareça-se que o art. 7o, V, da
Portaria MF no 341, de 12 de julho de 2011, expressamente determina a
vinculação do julgador administrativo. A autoridade administrativa, por força de
sua vinculação ao texto da norma legal, e ao entendimento que a ele dá o Poder
Executivo, deve limitar-se a aplicá-la, sem emitir qualquer juízo de valor acerca
da sua constitucionalidade ou outros aspectos de sua validade.
(...)
Assim há uma norma específica que regula a multa por atraso na
entrega (art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, e art. 476 da IN RFB no 971, de
2009), enquanto o art. 472 da IN RFB no 971, de 2009, é geral, aplicável às
outras infrações que sejam sanadas espontaneamente pelo contribuinte e para as
quais não haja disciplina específica que preveja a aplicação de multa por atraso
no cumprimento da obrigação acessória.
O parágrafo único do art. 472 da IN estabelece que “considera-se
denúncia espontânea o procedimento adotado pelo infrator que regularize a
situação que tenha configurado a infração[...]”, entretanto, no caso da entrega
em atraso de declaração, a infração é justamente essa (entrega após o prazo
legal), não havendo meios de sanar tal infração, de forma que nunca poderia ser
configurada a denúncia espontânea.
(...)
Esclareça-se que o entendimento do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (Carf) a respeito da matéria é o mesmo, já tendo sido, inclusive,
objeto de Súmula, que transcrevo:
Súmula CARF no 49: A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário
Nacional) não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de
declaração.
Assim, não assiste razão à impugnante ao pleitear a exclusão
multa com base na denúncia espontânea. No tocante à alegação de ofensa a
princípios constitucionais da sanção pecuniária, afastar multa prevista
expressamente em diploma legal sob tal fundamento implicaria declarar a
inconstitucionalidade de lei. Ademais os princípios de vedação ao confisco, da
proporcionalidade e da razoabilidade, previstos na Constituição Federal (CF),
são dirigidos ao legislador de forma a orientar a feitura da lei. Portanto, uma vez
positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la .
'
Irresignado, o contribuinte maneja recurso próprio, lançando preliminares,
atacando o mérito.
Em sua peça de resistência, o recorrente lança razões preliminares, que passarão a
serem analisadas.
- Preliminar de nulidade: Assim estabelece o art. 59 do Dec. n° 70.235/72, que
regulamenta o PAF.
Art. 59. São nulos:
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-001.942 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13821.720316/2015-94

I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Restou evidente, que das disposições contidas, no art. citado não ocorreu nenhuma
ofensa ao regramento.
- Preliminar de cerceamento do Direito de Defesa.
Só ocorrera o cerceamento do direito de defesa, quando o juiz/julgador ou
qualquer outra autoridade opõem a parte, obstáculo para que ele tenha dificuldade para entabular
sua pretensão, ou a juntada de documentos que achar necessário.
O recorrente, não provou que tivesse sofrido prejuízo ao buscar seu direito.
Rejeito.
- Do Princípio da Fundamentação:
“O inciso IX do art. 93 da CF, determinou que todos os julgamentos dos órgãos
do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentados todas as decisões, sob pena de
nulidade...”, pois este regramento também se aplica nos processos administrativos, a r. decisão
de origem não está a carecer de reparos, tendo em vista que todos os pedidos formulados pelo
contribuinte foram devidamente analisados.
O juiz ou julgador tributário, não tem como obrigação, julgar todos os argumentos
das partes arguidos no processo, desde que fundamente sua decisão em apenas um argumento ou
fato, ou até mesmo uma única prova.
No Mérito:
A controvérsia posta nestes autos diz respeito “a multa por atraso na entrega de
Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GEFIP”. A matéria
discutida já está pacificada na Súmula n° 49 deste Colendo CARF, que se adota como razão de
decidir:
Súmula CARF n°49: A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional)
não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário,
afasto as preliminares arguidas e no mérito nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-001.942 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13821.720316/2015-94

Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital